Tribunal: STF
Processo: HC 238625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E CONFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.3.2024, por Rafael de Azevedo, advogado, em benefício de Alex Heron Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 889.503/SP.



                            O caso 



    2. O paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado com outros treze acusados, por tentativa de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 e art. 211 do Código Penal).



    A inicial acusatória descreve a atuação do paciente e demais acusados no chamado “Tribunal de Morte” para a observância e aplicação do “Código de Conduta” da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. Tem-se na denúncia que a vítima teria desavenças internas com um dos acusados dentro da organização e “estaria interessado por Brenda, garota que manteve relacionamento amoroso anterior com o denunciado WESLEY, vulgo “BORNAI”, e por quem este ainda nutria fortes sentimentos”. Assim, os réus “se reuniram em uma chácara, com a presença de Luís Matheus [vítima] e passaram a debater a conduta por ele praticada. Como se fossem juízes togados ou detentores do poder de vida ou morte de outrem, os denunciados decidiram executar a vítima (…) Posteriormente, com a utilização do veículo de DANIEL, os denunciados levaram o corpo da vítima até uma estrada de terra, onde a enterraram em meio ao canavial” (fls. 47-66, doc. 13).



    3. Sobreveio sentença pela qual acolhida a denúncia e condenado o paciente à pena de dezoito anos, três meses e dezoito dias de reclusão, no regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação, no recurso de apelação da defesa, reduzindo, contudo, a pena para treze anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal (n. 2160099-07.2023.8.26.0000), tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13.12.2023, julgado o pedido improcedente, em acórdão com a ementa seguinte:



     “REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, E 211) – PEDIDO REVISIONAL COM ARRIMO EM ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS DESDE QUE EVIDENTE A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO, BUSCADA ASSIM A ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA DO PETICIONÁRIO A RESULTAR DE DECISÃO DOS JURADOS QUE, EM FACE DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO ACUSATÓRIA, PROFERIRAM DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ACERVO PROBATÓRIO, DESCABENDO A DESCONSTITUIÇÃO O VEREDICTO REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORMENTE DEDUZIDOS E REJEITADOS INADMISSBILIDADE DO MANEJO DA REVISÃO PARA REAPRECIAR O CONJUNTO PROBATÓRIO OU SUBSTITUIR O LIVRE CONVENCIMENTO DE UM ÓRGÃO JULGADOR POR OUTRO PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE” (doc. 8).



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 889.503/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se anulação do processo desde a pronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, em 15.2.2024, nos termos seguintes:



    “(...)



    Conforme jurisprudência desta Corte, a impugnação da decisão de pronúncia encontra-se preclusa em razão de superveniente condenação por parte do Tribunal do Júri, como ocorreu no presente caso, não sendo mais possível verificar a existência de indícios de autoria, dado o novo título jurídico atestando a comprovação da autoria. Confira-se: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6).



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera o alegado constrangimento ilegal, perseguindo a anulação da condenação do paciente, pela suposta ausência de indícios mínimos de autoria.



    Afirma que “o paciente encontra-se preso em razão de uma pronúncia e condenação baseadas somente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que não foram corroboradas por nenhuma prova judicial, sendo absolutamente temerária a insuficiência probatória dos autos”. 



    Este o pedido:



    “Diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente, uma vez que a decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo, requer mesmo porque há elementos 
pré-constituídos que autorizam seu deferimento, especialmente pelo entendimento jurisprudencial do STF sobre o tema, a concessão da ordem de ofício, para determinar a anulação do processo desde a pronúncia diante da absoluta ausência de provas em desfavor do paciente, com base no art. 155 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 889.503/SP. 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    10. Há, ainda, outro óbice processual à análise do pedido.



    A condenação do paciente transitou em julgado, tendo a revisão criminal ajuizada pela defesa sido julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça paulista. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando essa ação já foi analisada e julgada pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquele óbice formal, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se demonstra na espécie. 



    12. Não se comprova manifesto constrangimento ilegal no caso. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar que, além de manifestamente preclusa, a pretensão de rever a presença dos indícios mínimos de autoria (assentado e reafirmado pelas instâncias ordinárias) exigiria o reexame do acervo probatório da ação penal, procedimento incabível em habeas corpus. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora